Tribunal: TJBA
Processo: 0021419-74.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021419-74.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ECOVIDA SOCIAL E AMBIENTAL & CIA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO, REINALDO SANTANA LIMA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ECOVIDA SOCIAL E AMBIENTAL & CIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO, REINALDO SANTANA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUTONOMIA DA POSSE EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECLUSÃO DA CONTRADITA TESTEMUNHAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto à análise do auto de imissão de posse ou da arrematação judicial, uma vez que a proteção possessória prescinde completamente da análise do domínio, conforme expressa previsão do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

III - A valoração das provas documentais e testemunhais foi devidamente realizada pelo acórdão embargado, que reconheceu o exercício da posse pela embargada com base em conjunto probatório robusto, incluindo documentação fotográfica, correspondências, notas fiscais e depoimentos harmônicos.

IV - A alegação de parcialidade de testemunha encontra-se irremediavelmente preclusa, uma vez que não foi suscitada no momento processual oportuno mediante contradita, conforme disciplina o art. 457, § 1º, do CPC.

V - O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0021419-74.2007.8.05.0080
, em que figura como
Embargante MARCOS DA CRUZ DÓREA
e como
Embargada ECOVIDA SOCIAL E AMBIENTAL & CIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.